Tribunal: TJMT
Processo: 1050440-02.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DR(A). TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB MT25116-O

Recorrido AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Representante(s) DR(A). LUCIANA GOULART PENTEADO OAB SP167884-A

DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir tão somente com relação ao valor arbitrado a título de indenização por dano moral, que majoro para R$ 10.000,00 (dez mil reais). É como voto.

VOTO DO DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2º VOGAL): Acompanho o voto da Primeira Vogal.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.